Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034122-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (EMBARGADO), JOSEFINA DONATO DA SILVA - CPF: 790.372.329-49 (EMBARGANTE), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu agravo de instrumento para reformar decisão que havia concedido efeito suspensivo a embargos à execução sem a prévia garantia do juízo. A embargante alega que o acórdão incorreu em omissões ao não enfrentar fundamentos centrais dos embargos à execução, tais como inexistência de proveito econômico, iliquidez do título executivo, excesso de execução e hipossuficiência econômica, reduzindo indevidamente a análise ao falecimento do cônjuge durante ação de divórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de enfrentar expressamente os fundamentos materiais invocados nos embargos à execução, ou se a análise restringiu-se adequadamente à questão processual relativa aos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central do agravo de instrumento, qual seja, a legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, em estrita observância ao disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece requisitos cumulativos e indissociáveis para tal concessão.

4. A ausência de garantia do juízo, por si só, constitui óbice intransponível à concessão de efeito suspensivo, independentemente dos fundamentos materiais invocados pela embargante, os quais se referem ao mérito dos embargos à execução e serão oportunamente analisados pelo juízo de primeiro grau.

5. A alegada hipossuficiência econômica não foi objeto de análise pela decisão agravada, que fundamentou a concessão do efeito suspensivo exclusivamente no falecimento do cônjuge durante ação de divórcio, circunstância que não dispensa a garantia do juízo nem gera presunção de inexigibilidade de crédito contratual autônomo.

6. O princípio do livre convencimento motivado assegura ao julgador a valoração das provas e fundamentos jurídicos relevantes, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes, especialmente quando não guardam relação direta com a questão decidida.

7. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado ao aperfeiçoamento do julgado que contenha vícios específicos, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, sendo a garantia do juízo condição indispensável, cuja ausência obsta, por si só, o deferimento da medida, independentemente dos fundamentos materiais invocados. 2. Não configura omissão a ausência de enfrentamento de questões relativas ao mérito dos embargos à execução quando o acórdão se limita a analisar os requisitos processuais para concessão de efeito suspensivo. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 919, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.164.474/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.998.469/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.03.2023; STJ, EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14.08.2020; TJMT, AI 1012212-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
apresentado por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO
.

O acórdão embargado deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZÁRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1003812-58.2025.8.11.0007
, opostos por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
., reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido efeito suspensivo sem a prévia garantia do juízo, em violação ao disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Nos embargos apresentados (ID. 339175899), a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissões relevantes e contradições internas ao deixar de enfrentar fundamentos centrais deduzidos nos embargos à execução. Sustenta que o acórdão tratou os embargos à execução como se estivessem fundamentados exclusivamente no falecimento do cônjuge da embargante, reduzindo indevidamente o alcance da insurgência apresentada em primeiro grau. Argumenta que os embargos à execução sustentaram, de forma ampla, "
a inexistência de proveito econômico, diante da extinção do divórcio sem partilha; a iliquidez do título executivo, fundado em contrato ad exitum; o excesso de execução, com cálculo unilateral e arbitrário; a hipossuficiência econômica da Embargante, com concessão de justiça gratuita; a indisponibilidade patrimonial, com bens bloqueados judicialmente e ausência de liquidez; a necessidade, ao menos subsidiária, de arbitramento proporcional de honorários".

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões apontadas, com a integração do julgado para que sejam expressamente enfrentadas as alegações relativas à inexistência de disponibilidade patrimonial, à hipossuficiência da embargante e à existência de excesso de execução, com a consequente reavaliação da manutenção do efeito suspensivo concedido na origem.

Conforme certidão de ID. 343000893, a embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
apresentado por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
em face de acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO
.

O acórdão embargado deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZÁRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos à Execução no 1003812-58.2025.8.11.0007
, opostos por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
., reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido efeito suspensivo sem a prévia garantia do juízo, em violação ao disposto no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração, que foram opostos tempestivamente e por parte legítima.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração e o aperfeiçoamento do julgado que contenha algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou aperfeiçoamento.

Quanto à alegação de que o acórdão teria tratado os embargos à execução como se estivessem fundamentados exclusivamente no falecimento do cônjuge da embargante, verifica-se que tal afirmação não corresponde à realidade do julgado.

O acórdão embargado enfrentou a questão central do agravo de instrumento, qual seja,
a possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

A leitura atenta do acórdão revela que a análise se concentrou na legalidade da decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, independentemente dos fundamentos materiais invocados pela embargante. O acórdão foi claro ao afirmar que "a controvérsia cinge-se à legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia e indispensável garantia do juízo".

Nesse contexto, o acórdão destacou que o art. 919, §1o, do CPC estabelece requisitos cumulativos e indissociáveis para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo um deles a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Conforme expressamente consignado no acórdão:

"O legislador empregou conjunção aditiva e expressão condicional cumulativa, construindo fórmula normativa que não admite interpretação extensiva ou mitigadora. Os requisitos são simultâneos, indissociáveis e rigorosamente cumulativos: (a) presença dos elementos para concessão de tutela provisória; (b) execução previamente garantida por penhora, depósito ou caução."

O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,

cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

A esse respeito,

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA DÍVIDA. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015
. REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015
.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2164474 SP 2022/0207407-2, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023). (grifo nosso)

Assim, independentemente dos fundamentos materiais invocados pela embargante em seus embargos à execução (inexistência de proveito econômico, iliquidez do título executivo, excesso de execução, etc.), a ausência de garantia do juízo, por si só, impedia a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

O acórdão foi categórico ao afirmar que
"diante da ausência de garantia, o indeferimento do efeito suspensivo não constitui faculdade, mas imposição legal",
citando, inclusive, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que corroboram esse entendimento.

De acordo com o art. 919 do CPC, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e
excepcionalmente
será deferida mediante requerimento do embargante
quando demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de grave dano e por ser beneficiário da justiça gratuita
, encontrando-se em situação de hipossuficiência financeira.

No caso concreto, os elementos trazidos nos autos não se mostram aptos a fazer incidir tal exceção, nota-se que, embora revelem dificuldades com o falecimento do cônjuge no curso da ação de divórcio, não se pode concluir pela situação de absoluta insolvência alegada. Nesse prisma, tenho por não evidenciada de forma inequívoca a alegada hipossuficiência patrimonial, o que impede, à luz da jurisprudência do STJ, a excepcional mitigação da exigência de garantia do juízo.

Com efeito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO.
DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.
A gratuidade da justiça não exime o embargante do dever de garantir a execução
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o, e 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1019192-79.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024; TJMT, RAI no 1010032-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024; TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024. (N.U 1012212-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025 – grifo nosso)
Ademais, a eventual hipossuficiência da embargante não foi objeto de análise pela decisão agravada, que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução
com fundamento exclusivo no falecimento do cônjuge da embargante durante a ação de divórcio
. Conforme transcrito no acórdão embargado, a decisão agravada assim fundamentou a concessão do efeito suspensivo:

"Afinal, a embargante comprova que seu cônjuge veio a falecer no curso da ação de divórcio de no1006009-25.2021.8.11.0007, acarretando a perda do objeto da ação e sua consequente extinção sem resolução de mérito, não havendo partilha de bens, nem definição do patrimônio a ser partilhado, motivo que acarreta a suspensão da exigibilidade do próprio crédito sob execução, de maneira que inexiste qualquer prejuízo no recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo."

No mais, o acórdão embargado limitou-se a analisar os fundamentos da decisão agravada, concluindo que o falecimento do cônjuge da embargante durante a ação de divórcio não constitui fundamento para dispensar a garantia do juízo nem gera presunção de inexigibilidade de crédito contratual autônomo preexistente.

Quanto às demais questões suscitadas pela embargante (inexistência de proveito econômico, iliquidez do título executivo, excesso de execução, etc.), estas se referem ao mérito dos embargos à execução, que será oportunamente analisado pelo juízo de primeiro grau,
não guardando relação direta com a questão decidida no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade ou não de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo.

Como bem destacado no acórdão embargado, "a alegação relaciona-se ao mérito dos embargos, jamais à admissibilidade do efeito suspensivo. Confundir tais esferas equivaleria a subverter o regime jurídico dos embargos à execução, permitindo que irresignações materiais sejam manejadas como instrumento para paralisar o
iter executivo
sem observância dos requisitos legais."

Importante ressaltar que o acórdão embargado não impediu a discussão das questões materiais suscitadas pela embargante, apenas determinou que tal discussão ocorra sem a suspensão da execução, em estrita observância ao disposto no art. 919, §1o, do CPC.

Ademais, o acórdão destacou que
"a embargada pode, a qualquer tempo, constituir a garantia do juízo e renovar o pleito de efeito suspensivo, oportunidade em que o juízo deverá reavaliar a presença dos requisitos legais."
Destaco, ainda, que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) garante ao julgador a liberdade de valorar as provas e fundamentos jurídicos relevantes, não sendo exigível o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes.

Portanto,
não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado
que justifique sua integração ou aperfeiçoamento. O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 2. Os presentes Aclaratórios não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a simples descontentamento da parte acerca da conclusão da Segunda Turma do STJ a respeito do distinguishing e da ausência de ofensa ao art . 489, § 1o, IV, do CPC, pretensão que não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que sua reiteração será considerada expediente protelatório sujeito a multa. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1998469 PE 2022/0117555-2, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023)

Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do
decisum
ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos
embargos de declaração
, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de qualquer vício no acórdão embargado que justifique sua integração ou aperfeiçoamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026